Tribunal: STM
Processo: 7000583-67.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Recurso apresentado pelo MPM na primeira instância, com fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal, que trata do Agravo interposto em face das decisões proferidas pelo Juízo da execução.
No âmbito da Justiça especializada, como também na Justiça comum, diante da ausência de previsão legal do rito processual a ser adotado para o processamento do Agravo em Execução, emprega-se o rito do Recurso em Sentido Estrito.
O prazo para a interposição do RSE, na Justiça Militar, é de 3 (três) dias, nos termos do art. 518 do CPPM.
Na hipótese, o Agravo foi interposto a destempo.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000583-67.2023.7.00.0000/SP
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: THIAGO FONSECA LIMA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, NÃO CONHECER, POR INTEMPESTIVO, DO RECURSO DE
AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000583-67.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: THIAGO FONSECA LIMA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. AGRAVO EM
EXECUÇÃO.
PRELIMINAR
DE
OFÍCIO.
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
Recurso apresentado pelo MPM na primeira instância, com fundamento no art. 197
da Lei de Execução Penal, que trata do Agravo interposto em face das decisões
proferidas pelo Juízo da execução.
No âmbito da Justiça especializada, como também na Justiça comum, diante da
ausência de previsão legal do rito processual a ser adotado para o processamento
do Agravo em Execução, emprega-se o rito do Recurso em Sentido Estrito.
O prazo para a interposição do RSE, na Justiça Militar, é de 3 (três) dias, nos
termos do art. 518 do CPPM.
Na hipótese, o Agravo foi interposto a destempo.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em,
preliminarmente e de ofício, não conhecer, por intempestivo, do Recurso de Agravo
em Execução interposto pelo Ministério Público Militar.
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
7000583-67.2023.7.00.0000
40001355814 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público
Militar em face da Decisão do MMº Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 2ª CJM, de 28/06/2023, prolatada nos autos do Processo de Execução da Pena nº
7000184-80.2020.7.02.0002 (Evento 267, SEEU).
Na citada Decisão, o Magistrado indeferiu o pedido de quebra de sigilo
de dados da internet a fim de apurar a participação do recorrido em sites de
comercialização sexual, durante o cumprimento da pena em regime aberto.
Em suas Razões (Evento 1, INIC 1), o MPM aponta que, meses após
ter sido beneficiado com a progressão do regime para o aberto, o Cap Ex THIAGO
FONSECA LIMA foi afastado do serviço e da instrução por recomendação médica.
Nessa toada, obteve autorização para cumprir a pena em prisão domiciliar, enquanto
seu estado de saúde assim recomendasse.
O Parquet prossegue noticiando a instauração de sindicância na qual
consta informação acerca da atuação do militar nos sites anteriormente mencionados,
em período coincidente com o cumprimento da pena em prisão domiciliar.
Argumenta que o marco civil da internet, utilizado para fundamentar a decisão
guerreada, não proíbe o acesso, mas, ao contrário, estabelece a regra elementar de
reserva judicial para autorizar a obtenção de informações protegidas pela
privacidade e pela intimidade.
Aduz o Órgão Ministerial que há “conexão com o interesse judicial da
execução penal, para apuração de eventual cometimento de falta no curso de
cumprimento de pena”. Ao final, requer seja o Agravo em Execução conhecido e
provido, para que seja determinada a instauração de procedimento apuratório de falta
disciplinar, afastando-se o sigilo de dados de internet do sentenciado.
Nas Contrarrazões (Evento 1, CONTRAZ3), a Defesa faz um longo
relato acerca dos requisitos do regime do cumprimento da pena a que o Recorrido foi
condenado e das condições em vigor atualmente. Evidencia ter sido estabelecido ao
militar que, enquanto perdurar o seu afastamento médico, o citado deverá pernoitar
em sua residência, devendo recolher-se ao referido local, a partir das 19h e
permanecer recolhido até às 5h do dia seguinte.
Na aludida peça, a Defesa assevera que as exigências para o
cumprimento do regime aberto e do recolhimento domiciliar restringem-se a seu
pernoite e a seu horário de recolhimento, inexistindo limitação de qualquer outra
natureza. Afirma que a LEP não prevê proibição de participação em redes sociais ou,
o que não é o caso do sentenciado, oferta de serviços sexuais.
7000583-67.2023.7.00.0000
40001355814 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acerca do marco civil da internet, alega que, embora o §1º do artigo 10
da Lei 12.965/2014 autorize a quebra de sigilo mediante ordem judicial, mais
adiante, o inc. I do parágrafo único do seu art. 22 estabelece constituir requisito para
tanto, “que o fato investigado configure um ilícito, sem o qual o requerimento de
fornecimento de dados será inadmissível”. Por fim, pugna pelo desprovimento do
Recurso.
Após manter a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Juízo de origem encaminhou os autos a esta Corte (Evento 1,
DEC2).
O processo foi distribuído a este Relator, por prevenção, tendo em vista
a Relatoria do Habeas Corpus nº 7000541-57.2019.7.00.0000 (Evento 8, CERT1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso (Evento 11).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
Logo de plano, suscito, de ofício, Preliminar de intempestividade
recursal.
O presente Recurso foi apresentado pelo MPM na 1ª instância, com
fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal, que trata do Agravo interposto em
face das decisões proferidas pelo Juízo da execução.
Nesta Justiça especializada, como também na Justiça comum, diante da
ausência de previsão legal do rito processual a ser adotado para o processamento do
Agravo em Execução, como é denominado o mencionado Recurso, adota-se o rito
do Recurso em Sentido Estrito. No ponto, compete esclarecer que a vertente situação
não trata do recebimento de um recurso por outro, mas sim de adotar a sistemática
do Recurso em Sentido Estrito no processamento do Agravo em Execução, tendo em
vista a lacuna existente na LEP.
Nesse passo, é de sabença ampla que, no âmbito da Justiça Militar, o
prazo para a interposição do RSE é de 3 (três) dias, nos termos do art. 518 do CPPM.
O Recurso deve ser apresentado na instância de origem, na qual será realizado o
primeiro juízo de admissibilidade, além da determinação de abertura de prazo para o
7000583-67.2023.7.00.0000
40001355814 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oferecimento de contrarrazões e, em seguida, após o exercício do juízo de retratação,
previsto no art. 520 do citado Código, será remetido ao Tribunal para os devidos
fins.
Na hipótese dos autos, o Agravo foi interposto a destempo. Verificou-
se, a partir dos dados constantes do sistema SEEU (Evento 277), que a confirmação
da intimação eletrônica do MPM, acerca do teor da Decisão guerreada, se deu em
9/7/2023, com data de referência de leitura em 10/7/2023 e início do prazo recursal
em 11/7/2023. O Parquet somente veio a recorrer em 17/7/2023, e, portanto, dias
após o vencimento do prazo recursal, ocorrido em 13/7/2023.
Por oportuno, saliente-se sequer caber cogitar da incidência do prazo
recursal de 5 (cinco) dias estabelecido no art. 586 do CPP comum, eis que a
aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum, na seara do direito
militar, somente é possível a fim de suprir os casos omissos, consoante notoriamente
previsto no art. 3º do CPPM. É que, em homenagem ao princípio da especialidade,
devem os preceitos do CPPM prevalecer sobre a legislação processual penal comum.
Assim, igualmente descabe aplicar, à hipótese, o Enunciado nº 700 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal, que estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para
a interposição de “agravo contra decisão do juiz da execução”, eis que o citado
Enunciado não contempla os feitos em trâmite nesta Justiça Militar, na medida em
que diz respeito apenas aos processos em trâmite na Justiça comum. E, isso se torna
ainda mais evidente a partir da simples leitura do precedente utilizado como
parâmetro para a edição daquela. Confira-se:
“EMENTA: I. Execução penal: recurso de agravo (LEP,art. 197): aplicação do
C.Pr.Penal, legislação subsidiária da lei de execuções penais (LEP, art. 2º): prazo,
em consequência, de cinco dias, conforme o art. 586 C.Pr.Pen., aferido, como é da
jurisprudência, na data do protocolo no órgão judicial perante o qual deva ser
interposto, no caso, o juízo de execução: intempestividade do recurso interposto
segundo a nova disciplina legal do agravo no C.Pr.Civ., que induz, por si só, ao
trânsito em julgado da decisão recorrida. II. Recurso criminal: preclusão da
nulidade: fundado o agravo em execução do Ministério Público em alegado erro de
mérito da decisão recorrida - concessiva de progressão de regime de execução de
pena aplicada a crime definido como hediondo -, não pode o Tribunal ad quem
provê-lo, contra o condenado, por nulidade não aventada pela acusação - a falta de
exame criminológico: aplicação da Súmula 160.”
(RHC 80563, Relator (a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma,
julgado em 12/12/2000, DJ 02-03-2001 PP-00018 EMENT VOL-
02021-01 PP-00179). (Grifo nosso.)
Conforme já adiantado, o princípio da especialidade inviabiliza a
aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum na seara do direito
militar, quando há dispositivo legal versando sobre a matéria. A situação tratada nos
7000583-67.2023.7.00.0000
40001355814 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autos, repise-se, diz respeito ao prazo específico para a interposição do Recurso, cujo
rito é o adotado no caso.
Por fim, salta aos olhos o fato de o presente Agravo ter sido interposto
pelo Parquet, o que afasta, de plano, a possibilidade do seu conhecimento se dar em
homenagem ao princípio da ampla defesa.
Dessa forma, não conheço, por intempestivo, do Recurso de Agravo
em Execução interposto pelo Ministério Público Militar.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355814v3 e
do código CRC 5f3aef4e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 27/10/2023, às 18:19:19
7000583-67.2023.7.00.0000
40001355814 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR